Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026572-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIVALDO PACHI - CPF: 236.141.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), QUINTELLA & MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 27.671.228/0001-60 (EMBARGANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JORGE FUMIO VATANABE - CPF: 045.682.499-53 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXAME ACURADO DAS QUESTÕES ESGRIMADAS NO RECURSO - ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Foi consignado no
decisum
, que não houve equívoco quanto ao afastamento da incidência dos juros moratórios da atualização do valor da causa, sendo tal decisão sustentada por precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por QUINTELLA & MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de JORGE FUMIO VATANABE, que foi desprovido por unanimidade e, assim, manteve inalterada a decisão de base que, ao julgar parcialmente procedente a respectiva impugnação, reconheceu como devido o valor apontado pela parte executada.

Para tanto, a embargante fala de omissão do julgado, sob o argumento que o Acórdão embargado mencionou apenas dois precedentes, os quais não se aplicam com exatidão ao caso em exame.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma
clara tod
os os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base
e, consequentemente, do
s valores homologados pelo Juízo
a quo
, os quais foram objeto de impugnação, manejad
a
pelo executado, ora recorrido.

Foi consignado no
decisum
, que não houve equívoco quanto ao afastamento da incidência dos juros moratórios da atualização do valor da causa, sendo tal decisão sustentada por precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Naquela oportunidade, o Acórdão embargado assentou o seguinte:

Na espécie, cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Em total consonância com a fundamentação supra, foi apresentado no voto, jurisprudências com total similitude com o caso em tela:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO – SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO STJ – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda
e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado
, para fins de garantia do juízo.- (N.U 1019887-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ADESIVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária incidente sobre tal quantia deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Precedentes.
2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar se a interpretação das cláusulas contratuais foi feita de forma adequada pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de cláusulas do contrato celebrado pelas partes e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios serão devidos a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021